Tribunal: TJMT
Processo: 1062314-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062314-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABELA SILVA BORGES - CPF: 035.398.921-50 (RECORRENTE), PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS - CPF: 049.132.171-60 (ADVOGADO), RENNAN BORGES MONTEIRO - CPF: 032.533.201-03 (RECORRENTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELDER PENHA DA CUNHA - CPF: 071.439.111-51 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Recorrido
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e indeferindo o pedido de danos materiais.

2.

Os recorrentes alegam falha na prestação de serviço por parte da seguradora e da oficina credenciada, em razão da demora excessiva e injustificada na conclusão do conserto de seu veículo, sinistrado em acidente de trânsito em 05/07/2024.

3.

Postulam a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos materiais, a majoração da indenização por danos morais e a condenação da seguradora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela seguradora e pela oficina credenciada em razão da demora no conserto do veículo; (ii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à indenização por danos materiais decorrentes de despesas com transporte alternativo; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14.

6.

Conforme a Circular SUSEP nº 621/2021, as seguradoras devem concluir a liquidação de sinistros de danos em até 30 dias corridos após a entrega da documentação necessária, prazo que não foi observado no caso concreto.

7.

A demora injustificada no conserto do veículo por mais de dois meses caracteriza falha na prestação de serviço, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

8.

O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

9.

Para a comprovação de danos materiais, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. Apenas parte dos valores alegados foi devidamente comprovada, totalizando R$ 771,41 (setecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), relativos a aluguel de veículo e corridas por aplicativo.

10.

O pedido de lucros cessantes foi indeferido por ausência de comprovação de que o autor utilizava exclusivamente o veículo sinistrado para suas atividades profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora e a oficina credenciada respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da demora excessiva e injustificada na prestação do serviço de conserto de veículo sinistrado.

2.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço é presumido, cabendo ao julgador fixar o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A indenização por danos materiais requer comprovação efetiva do prejuízo suportado pelo consumidor, não sendo presumida sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VI, 14 e 18, § 6º; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/06/2024; TJMT, RI 1001966-89.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 10/10/2023; TJMT, RI 1001397-09.2021.8.11.0051, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Recorrido
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 265417291
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265417293): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de danos materiais, bem como para majorar o valor indenizatório e a condenação da recorrida Porto Seguro por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.

265417300 e Id. 265628786) pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1062314-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Recorrido
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro em
face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha
, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, objeto da lide.

Da narrativa inicial os autores informam que possuem o alegam que em 05/07/2024, conduziam o veículo modelo “Uno Attractive 1.0 6v Flex, Ano/Modelo: 2017, PLACA: PYY3H83”, quando foi abalroado na traseira pelo carro de Elder Penha da Cunha. Por esta razão houve o acionamento do seguro com a abertura do sinistro junto à seguradora em 06/07/2024, ocasião em que o automóvel foi levado para a oficina ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos reparos.

Asseveram que o prazo inicialmente estabelecido não foi cumprido, em sua última visita à oficina, em 30/08/2024, foram informados que não havia previsão para a finalização dos reparos, por falta de peças.
Afirmam que diante da demora no conserto, tiveram despesas extras com locomoção e aluguel de ve
í
culo, totalizando R$ 4.144,81 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), e ainda, lucros cessantes no importe de R$ 4.336,00 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais).

Em sede de impugnação, alegam que a seguradora tentou esquivar-se de sua responsabilidade alterando a verdade dos fatos e falsificando a assinatura da autora Izabela Silva Borges no termo de quitação (termo de entrega).

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de danos materiais, majoração do valor indenizatório a título de danos morais e suposta ocorrência de má-fe por parte da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

As empresas recorridas, embora aleguem que não há dever de indenizar, não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorrentes, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Importante destacar que, conforme orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em circular nº 621/2021,
as seguradoras têm o prazo máximo de 30 dias corridos para a liquidação de sinistros de danos, contado a partir da entrega de todos os documentos necessários
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, verifica-se que os recorrentes permaneceram sem o seu veículo por 02 (dois) meses. Assim, a demora no conserto configura falha na prestação de serviço, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Neste sentido também é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

No que se refere à suposta falsificação de assinatura no termo de entrega, em que pese a autora asseverar que não assinou o documento, não nega que retirou o carro naquela data informada no documento, qual seja 04/09/2024.

Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral cujos autores buscam a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais dos recorridos, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorridas.

No que tange ao pedido dano material, que almejam o reconhecimento, é i
mportante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do prejuízo (artigo 944 do CC).

Nota-se que o contrato de locação de veículo juntado em Id. 265416778, está em nome de “Maria Auxiliadora Monteiro”, terceira estranha à lide, desse modo, não pode ser reconhecido.

Não obstante isso, restou comprovado o desembolso do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente ao contrato de locação em Id. 265416779, assim como com as corridas via aplicativo no total de R$ 121,41 (cento e vinte um e quarenta e um centavos) de acordo com comprovantes/recibos em Id. 265416780.

Com efeito, ficou demonstrada à ocorrência do dano material no importe de R$ 771,41 (setecentos e setenta e um reais e quarenta um reais e noventa centavos).

Quanto ao pedido de reparação de lucros cessantes, o recorrente Rennan Borges Monteiro assevera trabalha como entregador e-commerce utilizando seu carro, objeto do feito, afirma que em razão da demora no conserto, teve prejuízos em seus rendimentos, todavia, da análise das notas fiscais de serviço juntadas em Id. 265416781 constata-se que em data anterior ao sinistro ele utilizou
dois veículos diferentes para exercer sua atividade
, cujas placas são
PYY-3H83
e
NTY-6B58
, logo, não foi comprovado que o autor utilizava única e exclusivamente o carro sinistrado.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 771,41 (setecentos e setenta e um reais e quarenta um reais e noventa centavos),
a título de dano material, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
), mantendo os demais termos da sentença.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 20/03/2025